Tribunal: STF
Processo: RE 1566217
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA. LEI FEDERAL 13.954/2019 INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.177 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. VALIDADE DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS NOS MOLDES DA LEI 13.954/2019 ATÉ 1/1/2023. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 535, INCISO III E §§ 5º, 7º E 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. ARTIGO 535, III, § 5º, DO CPC. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FOI PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE VISA A FAVORECER A SEGURANÇA JURÍDICA E NÃO SE PRESTA PARA TORNAR INEXIGÍVEL A REFERIDA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, §§ 1º, 2º e 3º; 40, § 18; 146, incisos II e III; 149, § 1º; e 150, inciso I, todos da Constituição Federal; bem como à Emenda Constitucional 1036/2019.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.177 da repercussão geral. Contudo, o acórdão recorrido extraordinariamente foi mantido, conforme ementa a seguir:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO E PELA RIOPREVIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RAZÃO DA TESE FIRMADA QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1.177 DO STF. ACÓRDÃO ANTERIOR QUE EXPRESSAMENTE MENCIONA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO. ARTIGO 535, III, § 5º, DO CPC. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE FOI PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EXEQUENDA. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE VISA FAVORECER A SEGURANÇA JURÍDICA E NÃO SE PRESTA PARA TORNAR INEXIGÍVEL A REFERIDA OBRIGAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE SE DEIXA DE EXERCER. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.”



    Ato contínuo, o recurso extraordinário foi admitido na origem.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, da análise dos presentes autos, exsurge que as alegadas ofensas à Constituição Federal não foram debatidas no acórdão a quo, tampouco foram objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão. Revela-se ausente, portanto, o prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre o escólio Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Verifica-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal a que se referem os agravantes é posterior ao trânsito em julgado do título formado nestes autos e que já se encontrava em fase de cumprimento de sentença. Como bem destacou a decisão agravada, o acórdão do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 1.338.750, paradigma do Tema nº 1.177 do STF, em que se declarou a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, com redação dada pela Lei nº 13.954/2019, foi publicado em 13/09/2022, ao passo que a sentença proferida às fls. 404/408 transitou em julgado em 10/08/2022, conforme certificado às fls. 520.



    Insista-se que somente se admite a impugnação da execução com base na arguição referida, e contida no artigo 535, III, § 5º, do CPC, quando a decisão do Supremo Tribunal Federal for proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Para desconstituir eventual coisa julgada formada anteriormente à uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheça inconstitucionalidade de lei, é necessária ação rescisória, em consonância com o disposto na lei processual (artigo 535, III, §§7º e 8º).”



    Assim, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo, no sentido da inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no artigo 535, inciso III, § 5º, do Código de Processo Civil, ante a necessária submissão da questão à ação rescisória, ex vi §§ 7º e 8º artigo suso citado, por ter a decisão paradigma desta Corte sido proferida após trânsito em julgado da decisão exequenda, consiste em fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão, que só poderia ser afastado via provimento de recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, que, in casu, não ocorreu, tendo a questão restado preclusa.



    Incide assim, mutatis mutandis, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente